Tribunal: STF
Processo: AP 530
Classe: AP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
PRESCRIÇÃO DA PREVENÇÃO PUNITIVA. O fenômeno implica a insubsistência dos atos processuais, fulminada a própria denúncia.



    PROCESSO – RECURSO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS – UTILIDADE – PRESCRIÇÃO – PENAS EM CONCRETO E EM ABSTRATO. Os embargos declaratórios, para serem acolhidos, pressupõem omissão, obscuridade e contradição, inexistindo interesse de agir, visando a prescrição pela pena em abstrato, quando o órgão julgador haja concluído pela passagem do prazo prescricional considerada a pena em concreto.